Tribunal: TJMT
Processo: 1046954-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1046954-78.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.
2. Requerimento do recurso: improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal.
6. Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o laudo é genérico e inapto a estabelecer o nexo causal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 373, I; CC, arts. 346, III, e 349.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema 1.282; TJMT, ApCiv 1000661-37.2025.8.11.0055, ApCiv 1052749-31.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046954-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVAS CONSUMERISTAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, condenando-a ao pagamento de indenização em decorrência de alegados danos elétricos ocasionados em equipamentos cobertos por apólice de seguro.

2
.

Requerimento do recurso:

improcedência da demanda por ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A quest
ão
em discussão consiste em:

verificar a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre o alegado evento elétrico e os danos indenizados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos materiais do segurado, não abrangendo prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema
n.
1.282 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

5
.

Nos termos do
art. 373, I, do Código de Processo Civil, i
ncumbe à seguradora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal
.

6.

Os documentos apresentados não constituem prova técnica idônea para demonstrar que os danos decorreram de falha na rede elétrica, uma vez que o laudo é genérico
e inapto
a estabelecer o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO

7
.
Recurso
provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, e 373, I; CC,
arts
. 346, III, e 349.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Tema 1.282; TJMT,
ApCiv
1000661-37.2025.8.11.0055,
ApCiv
1052749-31.2024.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença
de procedência
do Juízo da
6a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação
Regressiva de Ressarcimento
n.
1046954-78.2023.8.11.004
1
, ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS
S.A.
.

Na
petição inicial
,
a autora alegou ter firmado contrato de seguro com Condomínio Edifício Xingu Business Center, por meio do qual garantia cobertura para danos elétricos em equipamentos existentes no imóvel segurado, conforme apólice n. 5177202271160034328.

Relatou que, em 13/agosto/2022, ocorreu oscilação no fornecimento de energia elétrica prestado pela requerida, o que ocasionou danos a diversos equipamentos da unidade consumidora segurada.

Sustentou que, após análise técnica
e
regulação do sinistro, indenizou o segurado no valor de R$ 11.247,02 (onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e dois centavos).

Nesse contexto, com fundamento na sub-rogação, na relação consumerista e na responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, requereu o ressarcimento da quantia despendida
(id. 347962869)
.

Na

contestação
,
a requerida suscitou, preliminarmente, a decadência
e a
carência da ação por ausência de documentos essenciais que não comprovavam o nexo causal.

Ainda, arguiu falta de interesse de agir, diante da inexistência de requerimento administrativo pr
évio
, e cerceamento de defesa, por não ter sido comunicada do sinistro nem ter tido acesso aos equipamentos para perícia.

No mérito, defendeu a inexistência de nexo causal,
ante a ausência de
registro de oscilações ou falhas no fornecimento de energia na data indicada
, ou de prova de
que os danos decorreram de falha na rede elétrica.

S
ustentou a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança e hipossuficiência da seguradora, e requereu o acolhimento das preliminares ou
a
improcedência dos pedidos iniciais
(id. 347963351)
.

Na
impugnação
à contestação, a autora rebateu os argumentos da requerida e pugnou pela procedência dos pedidos iniciais (id.
347963354
).

Em
decisão
de
saneamento
,
o Juízo de origem

rejeitou as preliminares arguidas na contestação
(id.
347963355
)
.

Na

sentença
, o Juízo
a quo

entendeu pelo
direito de regresso da seguradora, ao fundamento de que
foram
comprovados

o dano, o pagamento da indenização e o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os prejuízos.

Considerou os laudos técnicos apresentados como prova idônea, dispensando perícia, e afirmou que a concessionária não comprovou fato impeditivo, limitando-se a alegações genéricas, além de reconhecer sua responsabilidade objetiva e afastar excludentes.

Por fim, condenou a
concessionária

ao pagamento de
R$ 11.247,02 (onze mil e duzentos e quarenta e sete reais e dois centavos)
,
além d
as
custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação

(id.
347963358
).

N
as
razões recursais
,
a
Energisa

reitera a inexistência de nexo causal e alega que seus relatórios técnicos demonstram a ausência de qualquer perturbação na rede elétrica na data indicada.

Reafirma que os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e inconclusivos, insuficientes para comprovar que os danos decorreram de conduta da concessionária, tampouco foram subscritos por profissional habilitado.

Requer, assim, a
improcedência
da demanda (id. 347963360).

Nas
contrarrazões
,
a autora

reafirma
os
argumentos

já apresentados

e
postula a
manutenção da sentença (id.
347963364
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia consiste em definir se estão presentes os pressupostos para a responsabilização da concessionária pelos danos elétricos indenizados pela seguradora em favor do segurado, especialmente quanto à suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo causal entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos.

O recurso comporta provimento.

A sub-rogação constitui instituto jurídico por meio do qual o terceiro que
satisfaz
obrigação alheia assume a posição do credor originário
e passa
a titularizar os direitos e ações a ele inerentes.

Nos termos dos
arts
. 346, III, e 349 do Código Civil,
essa
substituição ocorre de pleno direito, transferindo ao novo credor todas as prerrogativas materiais relacionadas ao crédito, nos limites do valor efetivamente pago, o que, no âmbito securitário, autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento em face do responsável pelo dano após a indenização do segurado.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
Tema
Repetitivo n.
1.282, fixou a tese de que
“
o
pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
.

Portanto
, incumbe à seguradora, na condição de autora, comprovar de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito
, devendo demonstrar a
ocorrência do dano, a falha na prestação do serviço e o nexo causal
entre o evento e os prejuízos alegados
, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

“
(...) A
responsabilidade civil da concessionária de

energia

elétrica

por danos decorrentes de suposta oscilação na rede exige a demonstração do nexo de causalidade, que não se presume, devendo ser comprovado por prova técnica idônea
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1000661-37.2025.8.11.0055,
rel.

Tatiane Colombo
, Juíza substituta convocada
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
18/03/2026
)

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal
enten
de
que
“
relatórios técnicos, desprovidos de análise técnica independente e sem qualificação do responsável, não demonstram de forma inequívoca a oscilação na rede elétrica ou falha de fornecimento atribuível à concessionária
” (TJMT,
ApCiv

1052749-31.2024.8.11.0041,
rel. Desa.

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.

1
6/07/2025
).

No caso dos autos, verifica-se que a
seguradora
autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

O
s documentos juntados
aos autos
consistem, em sua maioria, em apólice de seguro, aviso de sinistro, notas fiscais de aquisição de peças e prestação de serviços, além de relatório técnico unilateral elaborado por empresa contratada pelo próprio
requerente
.

Todavia,
embora
esses elementos
indiquem a existência do dano e o pagamento da indenização, não demonstram, de forma técnica e imparcial, que
a causa do prejuízo decorreu de oscilação ou falha na rede elétrica da concessionária.

O denominado laudo técnico limita-se a afirmar, de forma genérica, que
os danos foram causado
s
por
“
ação de surto na tensão da rede elétrica
”, sem apontar metodologia empregada, registro de medições, tampouco identificação de parâmetros técnicos que vinculem o evento à rede de distribuição da requerida, revelando-se documento unilateral e insuficiente para comprov
ar
o nexo causal.

Não há, ainda, qualquer registro de ocorrência na rede elétrica,

prova de oscilação no sistema no momento indicado
ou qualquer
demonstração de exclusão de causas internas à unidade consumidora, as quais, em hipóteses dessa natureza, não podem ser afastadas por mera presunção.

Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea e independente acerca do nexo causal, não se mostram preenchidos os requisitos necessários à responsabilização da concessionária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência anteriormente fixados na sentença e distribuo os honorários advocatícios em favor do patrono da Energisa no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026